Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-53.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte consumidora. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa “Minha Casa Verde e Amarela”, com prazo de entrega previsto para 30/12/2021. Porém, ao ser convocada para assinar o contrato de compra e venda, o prazo de conclusão da obra foi estendido para 06/03/2023. Por isso, ajuizou a presente demanda que pede o reconhecimento da mora das rés a partir de 2022, a restituição em dobro (ou, subsidiariamente, na forma simples) dos valores pagos a título de juros de obra, a indenização por lucros cessantes ou, subsidiariamente, a inversão da cláusula penal, além da reparação por danos morais.
2. A autora e os réus se insurgem contra a sentença cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/07/2022, até a data da entrega do imóvel, em 27/04/2023 (ID 254014847), a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação (os valores a serem utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos dos juros de obra são os segregados na coluna “JUROS);b) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (27/04/2023 (ID 254014847), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação. Resolvo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. P. I. (...)”.
3. As razões recursais da autora estão centradas nos seguintes aspectos: (i) necessária condenação em danos morais; (ii) inclusão da “correção monetária da fase e obra” na restituição dos juros de obra; (iii) lucros cessantes devem corresponder ao valor atualizado do imóvel. Pede a assistência judiciária gratuita.
4. Por seu turno, a parte ré alega: (i) caso fortuito (pandemia); (ii) contagem do prazo para entrega do imóvel (contrato de compra e venda e prazo de prorrogação); (ii) não cabimento de juros de obras e lucros cessantes,
5. Contrarrazões ofertadas por ambos os recorrentes.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a pandemia de COVID – 19 configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade objetiva da construtora; (ii) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (iii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; (iv) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel; (v) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e a devolução dos juros de mora. e (vi) definir se é cabível a condenação em danos morais.
III RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
8. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
9. De acordo com o entendimento firmado pelas três Turmas Recursais do TJDFT, eventual falta de mão de obra qualificada em razão da pandemia de COVID - 19 deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Precedentes: TJDFT, acórdão 2082390, Relatora Margareth Christina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 26/11/2025; acórdão 2089615, Relatora Rita e Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026; 2082222, Relator Daniel Felipe Machado, DJe 06/02/2026.
10. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
11. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título partir da mora da empresa devem ser restituídos à parte consumidora.
12. Nos termos já decididos por este órgão colegiado, “é equivocada a adoção de todo o valor pago no mês em atraso ou dos valores da coluna "Amortização", pois os valores apropriados constam apenas da coluna “Juros” da planilha juntada ao processo” (TJDFT, acórdão 2089580, Relatora Rita e Cassia Cerqueira Lima Rocha, DJe 27/02/2026.
13. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ).
14. Não é cabível o condenação por danos morais, uma vez que o mero descumprimento do contrato, sem ofensa real aos direitos de personalidade do autor, não gera o dever de indenizar.
15. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV.DISPOSITIVO
15. Recurso da autora e das rés conhecidos e DESPROVIDOS.
16. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida, à luz dos documentos colacionados.